Tribunal: TJDFT
Processo: 0731245-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731245-84.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: IONICE LUIS DE LIMA AYRES D E S P A C H O Intime-se IONICE LUIS DE LIMA AYRES para apresentar contrarrazões ao agravo INTERNO interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 05 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator